Tribunal: TCU
Processo: 000.527/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Maria da Conceição Teixeira Tavares e Julliany Tavares Machado dos Santos, ex-prefeitas de Traipu/AL, contra o Acórdão 7.688/2024-2a Câmara, que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos ao município por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Maria da Conceição Teixeira Tavares e Julliany Tavares Machado dos Santos, ex-prefeitas de Traipu/AL, contra o Acórdão 7688/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multas, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos ao município por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 20, 21, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito os subitens 9.1 e 9.3 a 9.6 do Acórdão 7688/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. considerar iliquidáveis as contas de Maria da Conceição Teixeira Tavares e Julliany Tavares Machado dos Santos, ordenando o seu trancamento e o arquivamento do processo; e 9.2. comunicar esta deliberação às recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.